Tribunal: TJBA
Processo: 8010642-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010642-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: M. M. S. D. S. e outros Advogado(s): ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ESCOLHA DO MÉTODO TERAPÊUTICO. MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do PLANSERV, na qual se discute a negativa de cobertura adequada a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com prescrição de tratamento multidisciplinar, incluindo acompanhamento psicológico com método ABA, tendo o Juízo de origem deferido parcialmente tutela de urgência, mas posteriormente restringido a escolha do método terapêutico e mantido a realização do tratamento em rede credenciada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há 2 questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde pode limitar o método terapêutico indicado pelo médico assistente no tratamento de TEA; (ii) estabelecer se é possível assegurar ao paciente a utilização do método ABA, conforme prescrição médica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Recurso conhecido em parte em razão da ausência de dialeticidade recursal, conforme decisão proferida em Juízo de Retratação, após interposição de Agravo Interno. 4 - O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir os métodos ou técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade quando houver indicação médica. 5 - A escolha do tratamento adequado compete exclusivamente ao médico assistente, sendo indevida a interferência da operadora ou do julgador na definição da abordagem terapêutica. 6 - A negativa de cobertura baseada na ausência do procedimento no rol da ANS é abusiva, pois tal rol possui caráter exemplificativo ou mitigado, conforme entendimento do STJ. 7 - A limitação de métodos terapêuticos compromete a efetividade do tratamento, viola a boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 8 - A legislação específica (Lei nº 12.764/2012) e normativas da ANS asseguram cobertura ampliada para tratamentos de TEA, incluindo diferentes abordagens terapêuticas, entre elas o método ABA. 9 - O método ABA possui reconhecimento técnico e científico como uma das abordagens possíveis para o tratamento do TEA, devendo sua adoção observar a prescrição individualizada do paciente. 10 - O parecer do NATJUS possui caráter meramente opinativo e não vincula o julgador, especialmente quando contraposto à prescrição médica individualizada. 11 - Não comprovada a inadequação da clínica credenciada, mantém-se a realização do tratamento na rede indicada pelo plano, afastando-se apenas a limitação quanto ao método terapêutico. IV. DISPOSITIVO E TESE 12 - Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 - O plano de saúde não pode restringir o método terapêutico indicado pelo médico assistente para tratamento de doença coberta. 2 - A indicação médica prevalece sobre limitações contratuais ou administrativas quanto ao tipo de tratamento. 3 - O método ABA pode ser assegurado ao paciente com TEA quando houver prescrição médica fundamentada. 4 - O rol da ANS não impede a cobertura de tratamento necessário, sendo admitida sua mitigação conforme critérios jurisprudenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, art. 51, IV; Lei nº 12.764/2012; Código de Ética Médica, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.919.384/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.042.114/MS, Rel. Min. (Terceira Turma), j. 13.02.2023; TJ-BA, APL 0537789-65.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 14.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010642-07.2025.8.05.0000, tendo como Agravante M.M.S.D.S, representada por EDICARLA DOS SANTOS MARQUES e Agravados PLANSERV – ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS e do ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA